Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA MÃE. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. DEVIDO.
1.O direito à educação e acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade~são garantidos pela Constituição Federal (art. 205, §6o e art. 208, inc. IV), o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência (art. 53, inc. V) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar (art. 4o, inc. I, II e X).
2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
4. As Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 afastam a incidência do enunciado sumular no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Defensoria Pública do Distrito possui autonomia financeira e administrativa, portanto, não integra e nem se subordina ao Poder Executivo.
6. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, embora pertença à mesma esfera de governo. A gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo e não da Fazenda Pública.
7. Remessa necessária admitida e desprovida.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.
9. Recurso do autor conhecido e provido.